Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600559-39.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCISCO GENTIL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCISCO GENTIL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
04/12/2020
Número: 0600559-39.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/11/2020
Processo referência: 0600559-39.2020.6.16.0005
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600559-
39.2020.6.16.0005 (DRAP Mº 0600516-05.2020.6.16.0005), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Francisco Gentil De Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento
do pedido de registro de candidatura de FRANCISCO GENTIL DE OLIVEIRA, para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o número 12321, pelo(a) Partido Democrático Trabalhista (12 - PDT), no
Município de(o) PARANAGUÁ - PR, tendo em vista que o pedido não se encontra em conformidade
com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, em razão de ausência de documento
obrigatório ao registro de candidatura, o comprovante de alfabetização válido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO GENTIL DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
PATRICIA DE CASTRO BUSATTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21890
116
03/12/2020 09:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.530

RECURSO ELEITORAL 0600559-39.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: FRANCISCO GENTIL DE OLIVEIRA
- OAB/PR0030301
ADVOGADO: PATRICIA DE CASTRO BUSATTO
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. ART.14, §4º, CF C/C ART.27, IV, RES TSE 23.609/2019
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. DOCUMENTOS
INSUFICIENTES PARA COMPROVAR SUA ALFABETIZAÇÃO.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.A alfabetização é condição de elegibilidade, conforme artigo 14, §4º, da
Constituição Federal.
2.Candidato que, devidamente intimado, deixa de comparecer para
realizar exame de escolaridade perante o Cartório Eleitoral, nos termos do
artigo 27, §5º, da Resolução nº23.609/2019.
3.Os documentos juntados pelo o candidato com o recurso, ainda que
admitidos, não são suficientes para comprovar sua alfabetização.
4.Recurso conhecido e desprovido, mantendo o indeferimento do registro
de candidatura do recorrente.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Declarou voto o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Num. 21890116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309481459000000021229542
Número do documento: 20120309481459000000021229542

Curitiba, 01/12/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO GENTIL DE OLIVEIRAem
face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do Recorrente para concorrer ao cargo de Vereador do
município de Paranaguá, nas Eleições de 2020, em razão da ausência de comprovação da
alfabetização (ID 20492566).
2.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que:
a) conforme documento em anexo ao recurso, assinou declaração, com reconhecimento de
firma (fé-pública), atestando grau mínimo de leitura e escrita;
b) apresentou ainda declaração inteira, escrita de próprio punho pelo candidato, por meio da
qual também demonstra sua aptidão à leitura e escrita;
c) conforme entendimento do TSE, a prova de alfabetização pode ser feita através de qualquer
meio idôneo;
d) compareceu no dia 31.10.2020 para validar sua declaração de próprio punho, porém o
Fórum Eleitoral não estava em funcionamento.
3.Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para deferir o seu registro de candidatura.
4.Juntou os seguintes documentos com o recurso:
a) declaração de que estudou até a 1ª série do ensino fundamental, com reconhecimento de
firma;
b) declaração escrita de próprio punho, em que também afirma ter estudado até a 1ª série do
ensino fundamental;
c) procuração, devidamente assinada.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 20662466, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso entendendo que, com a juntada dos
,
documentos apresentados com as razões recursais, o deferimento do registro de candidatura é
medida que se impõe.
6.Com a superveniência do pleito eleitoral, verifica-se que o candidato obteve 24 votos, não
sendo eleito.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Num. 21890116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309481459000000021229542
Número do documento: 20120309481459000000021229542

2.Busca o recorrente a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá/PR, que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura para concorrer ao
cargo de Vereador do município de Paranaguá, nas Eleições de 2020, em razão da ausência

de comprovação de alfabetização. O candidato obteve 27 votos no pleito realizado
em 15.11.2020.
3.Verifica-se que o candidato não apresentou, junto ao Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC, comprovante de escolaridade válido, nos termos do inciso IV, do artigo 27,
da Resolução TSE nº23.609/2019.
4.Ademais, ainda que não tenha sido devidamente certificado nos presentes autos, constata-se
da tramitação em 1º grau que houve intimação do recorrente, por mural eletrônico, para que
comparecesse em cartório no dia 21.10.2020, a fim de prestar exame de escolaridade:
5.Assim, a sentença indeferiu o requerimento de registro escorreitamente, com base nos
elementos de provas trazidos aos autos até então.
6.Todavia, por ocasião da interposição do recurso, o recorrente apresentou os seguintes
documentos:
a) declaração de que estudou até a 1ª série do ensino fundamental, com reconhecimento de
firma;
b) declaração escrita de próprio punho, em que também afirma ter estudado até a 1ª série do
ensino fundamental.
6.Ainda que se admita a juntada de documentos em sede recursal, vez que não esgotada a
instância ordinária, verifica-se que tais documentos não são suficientes para comprovar sua
alfabetização.
7.Em relação à declaração acostada no ID 20492866, verifica-se que foi digitada, tendo o
candidato apenas aposto sua assinatura ao final. Ainda que tenha reconhecido firma da
assinatura em Cartório, tal fato, por si só, não comprova que o próprio candidato tenha redigido
o documento, tampouco que as informações ali constantes sejam verdadeiras.
Num. 21890116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309481459000000021229542
Número do documento: 20120309481459000000021229542

8.Por sua vez, em relação à declaração de próprio punho juntada no ID 20492916, foi
produzida unilateralmente pelo recorrente, e não em Cartório Eleitoral, conforme determina o
artigo 27, §5º, da Resolução nº23.609/2019.
9.Não obstante, verifica-se ainda de seu conteúdo que a letra utilizada para redigir a declaração
não é totalmente compatível com a sua assinatura, gerando dúvidas se foi o recorrente que
efetivamente a redigiu:
10.Ademais, consta nas referidas declarações que o recorrente teria cursado até a 1ª série do
ensino fundamental. Contudo, não juntou qualquer comprovante de escolaridade, apto a
comprovar tal alegação.
11.Assim sendo, constata-se que no caso em apreço o recorrente não logrou êxito em
comprovar satisfatoriamente sua alfabetização, condição de elegibilidade prevista no §4º, do
artigo 14, da Constituição Federal, razão pela qual não merece reforma a sentença recorrida.

12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por FRANCISCO
GENTIL DE OLIVEIRA, mantendo o indeferimento de seu Requerimento de
Registro de Candidatura – RRC, para o cargo de Vereador no município de
Paranaguá/PR.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório apresentado pelo e. relator.
Num. 21890116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309481459000000021229542
Número do documento: 20120309481459000000021229542

Tenho acompanhado o entendimento do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral
no sentido de que "a aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor
possível", se modo que "sempre que o candidato possuir capacidade mínima de escrita
e leitura, ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto para
fins de incidência da inelegibilidade em questão" (RO 0602475-18.6.26.0000, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, de 18/09/2018).
Contudo, as provas produzidas com o recurso de ID 20492816 estão longe
de comprovar a alfabetização mínima. Vejamos:
A declaração de ID 20492916 sequer foi escrita de próprio punho, trata-se
de documento impresso em computador;
Já a declaração de ID 20492966, que também acompanhou o recurso, não
é necessário nenhum exame grafotécnico para perceber que a escrita de punho do
texto da declaração é manifestamente diferente da escrita de punho de quem assinou
por extenso o nome do candidato.
Ao assim proceder, em verdade, o recorrente acabou por comprovar, e ao
menos para as eleições de 2020, que não possui a alfabetização mínima para alcançar
o deferimento do seu registro de candidatura, pelo que acompanho o voto do e. relator.

Thiago Paiva dos Santos
Juiz Titular

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600559-39.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: FRANCISCO GENTIL DE OLIVEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICIA DE CASTRO BUSATTO - PR0030301 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. Declarou voto o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.12.2020.
Num. 21890116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 03/12/2020 09:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120309481459000000021229542
Número do documento: 20120309481459000000021229542